Tribunal: TJES
Processo: 5037770-65.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037770-65.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: JOSE MARIA MARTINS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5037770-65.2023.8.08.0024
Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A
Recorrido: JOSÉ MARIA MARTINS
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
O REQUERENTE ALEGA QUE PROCUROU O BANCO E REALIZOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E QUE O REQUERIDO VEM REALIZANDO DESCONTOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO SOB O TÍTULO DE “AMORT CARTÃO DE CRÉDITO - DAYBCO” SENDO QUE NÃO LHE FOI INFORMADO QUE OS VALORES DESCONTADOS EM SEU CONTRACHEQUE SE TRATAVAM APENAS DO PAGAMENTO MÍNIMO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO. DIANTE DISSO, REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, CASO ESTE SEJA VÁLIDO, REQUER SUBSIDIARIAMENTE A CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL, A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES DESCONTADOS A MAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO, EM SUMA, SUSTENTA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, E INFORMA QUE LIBEROU O TOTAL DE R$ 5.030,00, POR MEIO DE 3 SAQUES, AO REQUERENTE, MEDIANTE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO. POR FIM, EM CASO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, FORMULA PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS AO AUTOR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
ACOLHO em parte
, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de: •
DECLARAR
revisada a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado PÚBLICO”, a ser pago em 15 parcelas de R$ 392,05 (trezentos e noventa e dois reais e

cinco centavos), com incidência de juros de 2,02% ao mês, totalizando R$ 5.880,75 (cinco mil oitocentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos). •
DECLARAR
que o montante de R$ 4.422,45 (quatro mil quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), relativo ao contrato mencionado no item “a”, já se encontra quitado, remanescendo um saldo devedor de R$ 1.458,30 (mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos). •
CONDENAR
o BANCO DAYCOVAL S.A a pagar a JOSÉ MARIA MARTINS o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sendo que, após sua compensação parcial, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, com o saldo devedor de R$ 1.458,30 (mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) a ser pago pelo autor ao réu, remanesce a importância de R$ 2.541,70 (dois mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta centavos) a ser paga pelo demandado, somado ao valor dos descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de dezembro/2023), desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e •
DETERMINO
ao BANCO DAYCOVAL S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
REQUER, EM SÍNTESE, A REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA QUE SEJA DECLARADA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, BEM COMO TODO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
O AUTOR/RECORRIDO ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. POIS BEM, NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, SE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DO CONSUMIDOR EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR, É IMPRESCINDÍVEL, NO ATO DO FIRMAMENTO DA MESMA, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. E DIGO ISTO POIS, A PRESUNÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA CONTRATAÇÃO, DERIVA-SE DO FATO DE QUE, COMO AFIRMADO PELO PRÓPRIO REQUERENTE, A INTENÇÃO DO MESMO ERA DE CONTRATAR UM SERVIÇO SIMILAR JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUAL SEJA O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE, A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO AO CONSUMIDOR QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE O DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO, TENHO QUE A INCONSISTÊNCIA NÃO FOI SUPERADA. O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO, MAS SIM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COMO FOI CONFIRMADO PELO PRÓPRIO. NESSE VIÉS, A PROPÓSITO, DAS FATURAS ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RECORRENTE, NOTA-SE QUE O RECORRIDO NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE COMPRAS, MAS TÃO SOMENTE NA MODALIDADE SAQUE, COM TRANSFERÊNCIAS DIRETO PARA SUA CONTA BANCÁRIA, O QUE É CORROBORADO PELA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO NAS FATURAS (ID. 8234482 - Pág. 1/16), EXCETO PELO LANÇAMENTO DE COBRANÇAS DO “SAQUE”, SEGURO PRESTAMISTA E DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OUTROSSIM, NÃO FORA ACOSTADO AO FEITO PROVA DO RECEBIMENTO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR OU DA SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DO MESMO, A COMPROVAR A EFETIVA ADESÃO AO SERVIÇO, FATO ESTE QUE DEMONSTRA, EM VERDADE, QUE O CARTÃO NUNCA FORA SEQUER RECEBIDO PELO RECORRIDO. ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE O RECORRIDO EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O REQUERIDO DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELO CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O BANCO DEMANDADO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSTO ISTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).
DESSARTE, INSTA SALIENTAR QUE A PARTE RECORRIDO SACOU O VALOR TOTAL DE R$ 5.030,00, CONFORME DOCUMENTOS DOS AUTOS (TED - IDs. 8234471, 8234477 E 8234481). DESTACA-SE QUE TAL FATO FORA CONFIRMADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. NESSA ESTEIRA, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 170 DO CÓDIGO CIVIL, IMPERIOSO SE FAZ A CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO PARA QUE CORRESPONDA À PRETENSÃO INICIAL DA PARTE AUTORA. ASSIM, DESTACO QUE OS JUROS A SEREM APLICADOS NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBSISTENTE SERÃO AQUELES SOB A ÉGIDE DAS REGRAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CONFORME DEVIDAMENTE APURADO PELO JUÍZO PRIMEVO. A CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ATENDE ADEQUADAMENTE A PRETENSÃO PRIMÁRIA DO CONSUMIDOR. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, FORA APURADO PELO JUÍZO
A QUO
A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR EM ABERTO, ORIUNDO DO SAQUE REALIZADO POR INTERMÉDIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ASSIM, SUBSISTINDO SALDO A SER QUITADO, É DEVIDA COMPENSAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE DEVIDO AO RÉU COM O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO CONTÍNUO, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE O RECORRIDO FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRENTE, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. COM EFEITO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRIDO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS.

NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, FORAM ARBITRADOS EM FAVOR DO AUTOR A MONTA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) O QUE ENTENDO PERTINENTE, POSTO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR ENCONTRA-SE CONDIZENTE AOS CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)